Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003857-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INCONFORMISMO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

I – “À luz das disposições processuais em vigor (art. 919 do CPC/15), a regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O Juiz poderá, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao agravo, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao recorrente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução, sem o efeito suspensivo. (TJ-MT - AI: 10017784920168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2017”

II – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do Município de Terra Nova do Norte, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos dos Embargos à Execução nº 0000244-21.2019.811.0085, que indeferiu o pedido de suspensão da execução mediante depósito integral da dívida.

Sustenta o Recorrente que o depósito em garantia apresentado nos autos referente ao valor executado é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como condição para expedição da certidão positiva, nos termos do art. 151, inciso II, do CPC.

Afirma que o levantamento da quantia depositada em juízo, como garantia, “
causará grave dano à instituição bancária, posto que abrirá precedente para que decisões sejam proferidas dessa maneira sem que haja, ao menos, a prolação de sentença de mérito
”. (
sic
Id 78959472)

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Alternativamente, sustenta a possibilidade de que seja determinada a caução da quantia depositada, sob pena de lesão grave e de difícil reparação, bem como a determinação de expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Pugnou, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a r. decisão recorrida, suspendendo a cobrança, face a apresentação dos embargos à execução fiscal, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeito Negativo (CPEN).

Efeito suspensivo indeferido. (Id. nº 137087671)

Contrarrazões. (Id. nº 144279171)

Desnecessária intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do Município de Terra Nova do Norte, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos dos Embargos à Execução nº 0000244-21.2019.811.0085, que indeferiu o pedido de suspensão da execução mediante depósito integral da dívida.

Sustenta o Recorrente que o depósito em garantia apresentado nos autos referente ao valor executado é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como condição para expedição da certidão positiva, nos termos do art. 151, inciso II, do CPC.

Afirma que o levantamento da quantia depositada em juízo, como garantia, “causará grave dano à instituição bancária, posto que abrirá precedente para que decisões sejam proferidas dessa maneira sem que haja, ao menos, a prolação de sentença de mérito”. (
sic
Id 78959472)

Registra-se, por oportuno, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Colaciono trecho da r. decisão recorrida:

"No ponto, verifica-se que a parte embargante requereu a atribuição do efeito suspensivo aos embargos. Pois bem.

Para tanto, convém deixar registrado que, para a parte opor-se à execução por meio de embargos não se mostra mais necessária penhora, depósito ou caução, consoante se infere da redação do art. 914 do CPC.

De igual forma a Lei inovou ao positivar que “os embargos do executado não terão efeito suspensivo - § 1° O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (art. 919, § 1º, do CPC).

Como visto, a suspensão da execução decorre de decisão proferida pelo Juízo à luz dos requisitos estabelecidos no § 1º do art. 919, quais sejam: (a) relevância da fundamentação; (b) risco manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação; e, por fim, (c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se atribua efeito suspensivo aos embargos.

Sobre o tema destacam-se os ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, ao consignarem que:

“A relevância da fundamentação assemelha-se aos requisitos estabelecidos em outros dispositivos processuais para a concessão de liminares (p. ex. CPC, arts. 273; 461, § 3.º; 558, caput, etc), bem como para a concessão de efeito suspensivo à impugnação à execução (art. 475-M, na redação da lei 11.232/2005). No caso, não se está diante de mero fumus boni iuris. Mais que isso, exige-se que os fundamentos apresentados pelo executado convençam o juiz da efetiva possibilidade de êxito dos embargos.

Exige ainda o § 1.º do art. 739-A que se demonstre que o ‘prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação’. O referido preceito legal, assim, impõe, em primeiro lugar, que o risco de dano seja manifesto, isto é, não pode oferecer dúvida. Além disso, o dano a ser causado com o prosseguimento da execução deve ser grave. Assim, por exemplo, se o dano que a arrematação é capaz de causar é de pouca gravidade, o requisito para a suspensão da execução não estará presente (...)
[1]
”. (negritos acrescidos)

No feito em lume, inobstante a titânica defesa apresentada, não logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente o segundo requisito, qual seja, o "periculum in mora", que se caracteriza com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JUSTIFICADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz das disposições processuais em vigor (art. 919 do CPC/15), a regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O Juiz poderá, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao agravo, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao recorrente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução, sem o efeito suspensivo.(TJ-MT - AI: 10017784920168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2017)

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, de modo que MANTENHO a execução principal em curso, com a devida certificação naqueles autos. (...)” (Id. nº 49229391 – autos de base)

Com efeito, quanto à pretendida atribuição do efeito suspensivo, além da garantia da execução, a lei (art. 919, § 1º, CPC/15) exige os mesmos requisitos para a tutela provisória, isto é, quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da "probabilidade do direito", devendo estar presente o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" ( CPC/15, art. 300 - tutela de urgência) ou, ainda, as situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do CPC/15 (tutela de evidência).

Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja, devem, todos, estar preenchidos para que se possa atribuir aos embargos à execução o efeito pretendido. Assim, necessária a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência), além da segurança do Juízo.

A r. decisão “
a quo
”, foi proferida em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em especial ao voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi, prolatado no REsp nº 1.846.080 – GO. vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4
.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

Portanto, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.

Observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o deferimento do pleito de suspensão da execução.

O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4ª Edição., Ed. Método, p. 1178).

Com efeito, a configuração do
periculum in mora
exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.

Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.

No presente caso, a Agravante não conseguiu comprovar qual seria o dano irreparável ou de difícil reparação ao qual estaria exposto ante a não suspensão da execução.

Ressalto, também, que a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência, no sentido de que para a suspensão da execução necessário a comprovação do
periculum in mora
, além da garantia do juízo e da relevância da fundamentação.

A propósito, entendimento em casos similares adotados em Tribunais de Justiça Pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 2164402-64.2023.8.26.0000, rel. ALBERTO GOSSON, j. 21/07/23).
Embargos à execução. Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Medida excepcional, que reclama a presença de todos os requisitos exigíveis à espécie. Exegese do art. 919, do CPC. Circunstância não verificada no caso. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito reclamado, nem iminente risco de dano. Situação que demanda amplo contraditório e eventual dilação probatória. No mais, ausente efetiva garantia do juízo. Manutenção da decisão combatida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento nº 2193643-20.2022.8.26.0000, rel. CAUDURO PADIN, j. 20/07/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Insurgência. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais autorizadores para atribuição do efeito suspensivo aos embargos de devedor previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2168479-53.2022.8.26.0000, Des, Rel. Coelho Mendes, 10a Câmara de Direito Privado, j. em 06.12.2022).”

“Sendo assim, verifica-se que os embargos do executado não têm efeito suspensivo, salvo se o embargante requerer e estiverem comprovados os requisitos para a concessão da tutela provisória, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil. Assim, a regra do artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Dessa forma, no caso concreto, diante do pedido de efeito suspensivo nos embargos, imprescindível aferir se presentes os requisitos para a tutela provisória: verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil (fumus boni juris), reparação (periculum in mora). Da leitura da decisão recorrida extrai-se o não convencimento do Juiz, apenas quanto à relevância da fundamentação. Assim pontuou: “ (...) Em assim sendo, não há como albergar a suspensão pretendida em razão da ausência de Com efeito, a despeito da garantia prestada, as alegações da relevância da fundamentação. parte não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do título instrumentalizador da execução (CDA), o qual, numa superficial análise típica de cognição sumária, preenche todos os requisitos do art. 202 do CTN. Veja-se que, conquanto tenha a parte embargante afirmado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Expedição, não demonstrou que a situação aqui discutida se equipara àquela analisada pelo Pretório Excelso, qual seja, Taxa de Expedição cobrada em razão da emissão de carnê ou boletos para o pagamento de tributos. Em outras palavras: os fundamentos expostos nestes Embargos não encontram guarida em prova material alguma, o que impede a atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal correlata. (...)” (destacado, mov. 15.1 dos embargos à execução) De acordo com a doutrina de Elpídio Donizetti , para a concessão da tutela de urgência, há de [2] estar demonstrada a probabilidade do direito que se contrapõe à tutela da evidência. “ A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de (destacado) aparentar a probabilidade das alegações.” (...)De qualquer forma, inexiste perigo de dano ao embargante, pois somente com o trânsito em julgado da decisão, autoriza-se a devolução do dinheiro (garantia da execução) ao devedor ou a sua entrega ao exequente, a rigor do artigo 32, § 2º da Lei de Execução Fiscal. Portanto, o embargante não se desincumbiu de demonstrar a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito suspensivo aos embargos opostos à execução fiscal, na forma do artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (TJ-PR - AI: 00083855220198160000 PR 0008385-52.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2019)

Também nesse sentido entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JUSTIFICADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz das disposições processuais em vigor (art. 919 do CPC/15), a regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O Juiz poderá, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao agravo, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao recorrente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução, sem o efeito suspensivo. (TJ-MT - AI: 10017784920168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2017)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para ratificar a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023